Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 48701282) deduzido por ALAINE FROTA DA FONSECA, no bojo da apelação interposta contra a sentença de ID 48419632, que julgou improcedente o pedido, para impedir a demolição do seu imóvel, erigido em área irregular, bem como revogou a liminar anteriormente concedida para suspender os atos demolitórios até que o poder público providenciasse solução habitacional digna. Em suas razões (ID 44231385), a parte informa que, em 6/7/2023, recebeu notificação demolitória da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal, para promover a demolição da construção que ocupa no prazo de 10 dias; que recebe atualmente apenas o benefício social (Bolsa-família), não possuindo condições para arcar com o pagamento de aluguel; que as ações de desocupação implementadas pelo poder público não podem resultar na piora da situação dos ocupantes, nos termos da Resolução n. 10 do CNDH; que a demolição, ante o seu caráter irreversível, prejudica o julgamento da apelação. Requer o deferimento do pedido, para suspender a demolição do imóvel até o julgamento da apelação. Brevemente relatados, Decido. Para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e probabilidade de provimento do recurso. No caso, contudo, não se observa a probabilidade de acolhimento das razões recursais, uma vez que a própria apelante confessa que erigiu o seu imóvel em área ecologicamente sensível e sem possibilidade de regularização (ID 48419634), o que atrai o dever de intervenção do poder público para efetivação da demolição da obra inicial, nos termos dos art. 133, § 4o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE. Igualmente, observa-se que a ação da administração pública para desocupação da área de relevante interesse ecológico - ARIE, localizada no Setor Habitacional Sol Nascente/Pôr do Sol, foi precedida da atuação da Unidade de Proteção Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES, em que lhe foi ofertada a possibilidade de encaminhamento em uma das unidade de acolhimento mantidas pelo órgão público, o que foi recusado pela apelante (ID 48419622), conforme se observa do seguinte trecho da manifestação da Coordenação de Proteção Social Especial/Unidade de Proteção Social 24 Horas (p. 3 ID 48419622): “Diante do exposto, informamos que foi realizado o levantamento socioeconômico de duas famílias residentes no local objeto da solicitação e verificou-se que elas residem em habitações precárias, em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Ressalta-se que as famílias foram entrevistadas e orientadas sobre os serviços oferecidos pela SEDES, especialmente aqueles que podem ser acessados por meio do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, da região onde residem, bem como sobre a possibilidade de encaminhamento para uma das unidades de acolhimento da SEDES. Informa-se que, foram solicitados os Benefícios Eventuais aos quais as famílias atenderam aos critérios. Sugere-se que, este relatório seja encaminhado à CODHAB, para que seja verificada a possibilidade de atendimento destas famílias em programa habitacional de interesse social, a fim de garantir que os seus direitos sejam respeitados no que se refere à moradia. Por fim, encaminhamos o presente relatório à CPSE, ao CRAS e ao CREAS de Ceilândia para conhecimento e providências cabíveis.” Assim, a manutenção da autora e seu filho, menor impúbere portador de hidrocefalia (CID – G91) entre outras comorbidades, em local desprovido de saneamento básico mínimo e em instalações igualmente precárias não se revela adequada quando há alternativas de acolhimento e possibilidade de acesso às políticas públicas assistenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade. Outrossim, também não se verifica o risco de dano decorrente da piora da situação atual de moradia da apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Preclusa, retornem os autos conclusos. Int.